Tribunal: STF
Processo: ARE 1471938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE- ATAQUE À DECISÃO - REGULARIDADE FORMAL - ART.1.010, II E III, CPC - REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. MERA PERMISSÃO. COMODATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. AUSENCIA DE PROVAS. PAGAMENTO ALUGUEL. FRUIÇÃO O recurso deve guardar pertinência com a matéria da decisão atacada, demonstrando em suas razões os fundamentos de fato e de direito que fundam o inconformismo da parte - São requisitos para a outorga da recuperandae possessionis a prova da posse anterior dos requerentes, perdida mediante esbulho, nos termos previstos na norma do artigo 561 do CPCII5. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe. - Se a parte ré não faz prova de suas alegações, não há como acolher o seu pedido de retenção e indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de comodato por ele ocupado. Rescindido o contrato de comodato por meio e notificação para desocupação, comprovada a posse e o esbulho, impõe-se o acolhimento do pedido reintegratório. E devido o pagamento de aluguel a título de fruição pelo período que o comodatário, injustamente, ocupou o imóvel.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    MÉRITO



    Antes de se analisar as questões debatidas nos autos faz-se necessário um breve relato dos autos ara melhor compreensão da matéria.



    Cuida-se os autos de ação de reintegração de posse movida por Nildo de Freitas Góes e outros em face de José Heleno Alves e outros.



    Da inicial extrai-se que em meados de 1980 os autores compraram o imóvel objeto da lide tendo exercido sua posse direta até 01/11/2001 quando cederam parte do imóvel em comodato aos réus.



    Narram que inicialmente ficou estabelecido que o empréstimo seria por 03 (três anos), todavia o contrato de comodato foi sedo renovado ao longo dos anos de forma verbal.



    Afirmam que em 26 de janeiro de 2010 notificaram os comodatários/réus para que desocupassem imóvel, pois não mais tinham interesse na permanência do contrato.



    Em 23 de março de 2010 os réus contra notificaram os autores informando que não sairiam do imóvel e que teriam direito a usucapião do mesmo, bem como a eventuais benfeitorias realizadas.



    Após, a instrução processual, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes o que gerou o inconformismo recursal. Preleciona do Código de Processo Civil acerca do direito à posse:



    Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.



    Art. 561. Incumbe ao autor provar:



    I - a sua posse;



    II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;



    III - a data da turbação ou do esbulho;



    IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.



    Consoante dicção das normas acima transcritas, sobre quem alega ofensa á posse, recai o ânus probatório alusivo a sua comprovação.



    No caso em comento tem-se que agiu o MM. Juiz com o costumeiro acerto ao reconhecer a procedência do pedido exordial. Isto porque, as provas testemunhais e documentais jungidas aos autos comprovam que a parte ré, ora apelante, estava na área pertencente á parte autora por empréstimo e por mera liberalidade daquela (contrato de comodato de fls. 34136 e depoimentos de fl. 2581264).



    Tais provas, em conjunto com os demais elementos fáticos probatórios dos autos, supra evidenciados, demonstram a precariedade da posse da parte ré e seu exercício legítimo pela autora. O imóvel era apenas objeto de empréstimo aos apelantes. Ressalte-se, portanto, que os réus, pelo contrato de comodato, tinham apenas o exerciam o precário da posse sobre o bem imóvel em comento, ou seja, posse resultante de mera autorização/permisso ou tolerância do real proprietário, para usar o imóvel, devendo, pois, restitui-lo no primeiro momento em que lhe fosse exigido. Nesse contexto, considerando que comodato fora se prorrogando verbalmente ao longo do tempo, o contrato teve o seu fim quando os autores notificaram os réus para sair da área em litígio.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente